Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718582-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BASTOS BONOTTO AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO BASTOS BONOTTO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0716800-40.2021.8.07.0007, em que contende com a MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora do percentual de 30% dos rendimentos do executado Renato Bastos Bonotto (ID 189855615): “Cadastrado nos autos o advogado indicado no id 188866900. Decisão de id 184566012 reconheceu a nulidade da penhora de id 173035323, por ausência de intimação do devedor por meio do advogado regularmente constituído. Restituído o prazo, o devedor quedou-se inerte, apresentando nova procuração no id 188866900. Ante o silêncio do executado, reitero os termos da decisão de id 173035323, litteris: Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL em desfavor de RENATO BASTOS BONOTTO, visando ao pagamento de quantia atualizada de R$132.870,24. Em petição de id 165507149, postula o exequente a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado, com fundamento no artigo 139, IV, do CPC. Intimado, o executado não se manifestou. Sobre o tema a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de “flexibilizar” a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, que determinava serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Neste sentido, pronunciou-se a e. Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.) Em julgamentos mais recentes, a colenda Corte Superior tem decidido que a excepcionalidade da penhora dos ganhos pessoais do devedor, admitida pela Corte à luz do princípio constitucional da proporcionalidade (derivado do devido processo legal em sentido substantivo, estatuído no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal), somente tem cabimento quando o ato constritivo não implicar “risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família.” Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. No mais, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505, I), caso venha a ser constatada tal necessidade. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1575469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.) Inexistindo definição legal do que seja o “risco à dignidade do devedor ou de sua família”, cumpre ao juiz decidir a questão no caso concreto, valendo-se, inter alia, do argumento a simili ou analógico, assentado no art. 4o da LINDB, acerca do qual leciona Chaïm PERELMAN, in verbis: “(...) sendo dada uma proposição jurídica que afirma uma obrigação jurídica relativa a um sujeito ou a uma classe de sujeitos, existe a mesma obrigação a respeito de qualquer outro sujeito, ou classe de sujeitos que tem com o primeiro sujeito (ou classe de sujeitos) uma analogia suficiente para que a razão que determinou a regra em relação ao primeiro sujeito (ou classe de sujeitos) seja válida em relação ao segundo sujeito (ou classe de sujeitos). Assim é que o fato de um passageiro ter sido proibido de subir os degraus da estação acompanhado de um cão nos leva à regra de que também se deve proibir isso a um viajante acompanhado de um animal igualmente incômodo.” (PERELMAN, Chaïm, Lógica jurídica, trad. Vergínia K. Pupi, São Paulo, Martins Fontes, 1998, de p. 76). Nesta perspectiva, a dignidade do sujeito-devedor (rectius, aquele que, condenado, não paga a dívida fundada no título judicial), para efeito do tema em debate, pode comparar-se à do sujeito-hipossuficiente, por assim dizer, aquele que reclama do Estado-juiz os benefícios da gratuidade de justiça (a que se referem os artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; a Lei n. 1.060/50 e os artigos 98 e seguintes do CPC), pois em ambos os casos discute-se a mesma situação jurídica: o estado de hipossuficiência econômica para efeito da adoção de um ato processual e, por conseguinte, a dignidade do sujeito passivo da obrigação de pagar quantia certa, e a consectária possibilidade da restrição de seus direitos em face do inadimplemento da obrigação (restrição dos rendimentos, no caso do devedor; restrição ao direito de ação, no caso do postulante à gratuidade de justiça. Nesse sentido, dada a similitude entre os casos fáticos, seria contrário à lógica jurídica e à derivada coerência que se espera na prestação jurisdicional, adotar critérios diversos para a definição da hipossuficiência econômica com vistas à eficácia e eficiência do processo judicial, assentando um critério geral definidor da dignidade econômica para o sujeito que postula a gratuidade de justiça, de um lado, e, de outro, fixar critério geral diverso para a definição in concreto do que seria a dignidade do devedor em sede de cumprimento de sentença. Em outras palavras, constituiria arrematada injustiça deferir a gratuidade de justiça, de um lado, reconhecendo a “insuficiência econômica” para o pagamento de uma obrigação menor (despesas processuais e honorários advocatícios), e, de outro, afirmando um critério diverso e possivelmente mais gravoso para definir a “insuficiência de recursos” para o pagamento de uma obrigação maior (a dívida objeto do cumprimento de sentença). Neste caso, a coerência judicial e o princípio constitucional da igualdade reclamam que se adote para a definição de casos semelhantes o mesmo critério interpretativo (ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositivo). Nesta senda, igualmente aplicável à espécie o argumento a fortiori a minori ad maius, que, segundo o mesmo PERELMAN, “aplica-se no caso de uma prescrição negativa”, como por exemplo quando se diz que “se é proibido ferir, é proibido matar” (PERELMAN, Chaïm, op. cit., p. 76). Assim, se o Poder Judiciário delibera que determinado indivíduo não deve pagar as despesas processuais porque isto implicaria riscos ao seu sustento pessoal e familiar, por maiores razões este mesmo indivíduo não pode ter penhorado os seus rendimentos para o pagamento de dívida que, em geral, é muito superior ao montante daquelas despesas. Portanto, afigurando-se-nos plenamente justificada a analogia, concluo que a mitigação da regra legal da impenhorabilidade in casu, tal como construída jurisprudencialmente pela e. Corte Superior, somente tem cabimento quando o devedor perceba ganhos substancialmente superiores a 5 (cinco) salários mínimos (atualmente, R$6.600,00), sob pena de malferimento do mesmo princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana que a e. Corte Superior invocou para afastar a aplicação literal da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC. A corroborar este critério objetivo e proporcional, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente...” (Acórdão 1406768, 07065053520218070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE TODOS OS CUIDADOS E DILIGÊNCIAS A FIM DE LOCALIZAR A EXECUTADA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais)...” (Acórdão 1405757, 07349586720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022.) “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022.) No mesmo sentido têm decidido outros Tribunais de Justiça, a exemplo do TJRS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, por intermédio de seu Centro de Estudos, editou a Conclusão n. 49, segundo a qual “o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido, sem maiores perquirições, aos que tiverem renda mensal bruta comprovada de até (5) cinco salários mínimos nacionais.” Esclareça-se que, na apuração do valor dos rendimentos do(a) requerente da gratuidade da justiça, são considerados tão-somente os descontos obrigatórios (tais como imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia), não sendo descontados os gastos ordinários e voluntários (tais como empréstimos, cartões de créditos, despesas domésticas, água, luz, telefone etc, despesas com plano de saúde, aluguel, mensalidades escolares etc) (TJDF, Acórdão 1211755, DJE: 6/11/2019; TJSP; Agravo de Instrumento 2016227-41.2017.8.26.0000; 21a Câmara de Direito Privado, Data de Registro: 06/07/2017; TJRS - Agravo de Instrumento No 70081872301, Vigésima Quinta Câmara Cível, Julgado em: 27-08-2019). À luz destes parâmetros e visando a alinhar o posicionamento deste Juízo à jurisprudência predominante do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, ressalvando meu entendimento pessoal, passo à análise do caso concreto. Na espécie, verifica-se que, em 2021, a parte executada percebeu rendimentos brutos (proventos de remuneração pelo cargo exercido na Polícia Militar do Distrito Federal) de R$125.004,24, média mensal, portanto, superior a R$10.000,00. Por conseguinte, no caso, o acolhimento do pleito formulado pela parte exequente não imporá à referida executada riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se assim a sua dignidade, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Por esses fundamentos, ressalvando meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento predominante do colendo STJ consagrado no EREsp 1582475/MG, e ACOLHO parcialmente o pleito formulado pelo exequente (id 118371946), deferindo a penhora do percentual de 30% (quinze por cento) dos rendimentos do executado RENATO BASTOS BONOTTO. Assim, oficie-se ao órgão administrativo competente, para que promova os descontos mensais, bem como o depósito dos montantes retidos diretamente na conta do exequente, até o limite de R$132.870,24. Ultimadas essas providências, promova-se a suspensão do feito até a satisfação integral da dívida exequenda, por analogia ao disposto no artigo 921, inciso V, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.” Os embargos declaratórios, opostos pelo agravante, foram rejeitados por meio da decisão de ID 194626308: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão que deferiu a penhora de percentual de 30% de seu salário. Argumenta, em síntese, que possui diversos empréstimos averbados em seu contracheque, de modo que não possui condições de arcar com a penhora determinada. É o relato do necessário. Decido. Os embargos não merecem acolhimento. Intimado a se manifestar sobre o pedido de penhora, o executado quedou-se inerte, razão porque deferida a penhora de 30% de seu salário. Nesse sentido, evidente a preclusão consumativa quanto à matéria, porquanto deixou de se manifestar no prazo concedido, não havendo indicação de nenhuma das hipóteses do art. 1022 do CPC, que permita o acolhimento dos embargos opostos. Assim, tenho que nenhuma omissão ou contradição houve na sentença, haja vista que a irresignação desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se.” O agravante pede a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, combinado com o art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pede que seja dado provimento ao presente agravo, reformando a decisão agravada, para indeferir a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravante. Subsidiariamente, se superado o pedido principal, requer que seja minorada a penhora dos rendimentos do agravante para 15% (quinze por cento) da sua remuneração. Alega que, ao contrário do fundamento utilizado na decisão, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante irá comprometer a sua subsistência e de sua família, pois executado tem mais de 12 (doze) empréstimos sendo descontados todos os meses de seu salário, além dos gastos cotidianos. Assevera que os descontos de empréstimos comprometem a totalidade da renda aferida pelo executado. Logo, é evidente que o desconto de 30% (trinta por cento) do salário do executado comprometerá sua vida e de sua família. Ademais, o agravante desencadeou transtornos psíquicos com alta gravidade, que agravam mais ainda sua situação financeira, pois necessita de tratamento e uso de medicações controladas. Afirma que o legislador ordinário garantiu a impenhorabilidade das remunerações no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, porém a jurisprudência vem flexibilizando essa impenhorabilidade nos casos em que a penhora parcial do salário não resultar em risco a substância digna do devedor e de sua família. Sustenta que tal entendimento não se adequa ao caso concreto, pois a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravante irá comprometer a substância digna e de sua família, não sendo, portanto, causa de excepcionalidade a impenhorabilidade. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Sem necessidade de preparo diante da gratuidade de justiça (ID 127690169). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, em que se busca o pagamento do débito de R$ 132.870,24, atualizado até 30 de maio de 2023. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora do percentual de 30% dos rendimentos do executado Renato Bastos Bonotto (ID 189855615). A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso, o agravante é policial Militar do Governo do Distrito Federal, percebendo uma renda mensal em torno de R$ 10.827,42 (renda anual R$ 125.004,24), conforme declaração de Imposto de Renda de ID 163742353 - pág. 9/16. Com efeito, apesar do entendimento externado pelo magistrado, a penhora de 30% dos rendimentos do agravante se mostra excessiva. Em uma análise preliminar, verifica-se que o percentual da penhora deve ser reduzido de 30% para 15% da remuneração do devedor, de forma a preservar o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve ser deferido o pedido subsidiário, para minorar a constrição neste instante processual para 15% dos rendimentos do agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para reduzir a penhora salarial do agravante, de 30% para 15% dos seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator